Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705538-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: FREDERICK PINHEIRO RODRIGUES BURMANN AGRAVANTE: MARCO ANTONIO AREDES BURMANN AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O M.A.A.B. assistido por F.P.R.B. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que lhe fosse reconhecido o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA. em tempo hábil para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior. Na inicial, o agravante alega estar cursando o 2o ano do Ensino Médio e ter sido aprovado no vestibular do UniCEUB para o curso de Direito. Afirma que, como é necessário o certificado de conclusão do ensino médio para a realização da matrícula, procurou o agravado para que lhe fosse reconhecido o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio em tempo hábil para que, sendo aprovado, satisfizesse o requisito necessário ao ingresso no ensino superior, o que lhe foi negado Aduz que o artigo 208, inciso V da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme o mérito de cada um, de modo que a Lei Federal 9.394/1996 deve ser interpretada de acordo com o texto magno. Ademais, ressalta que o indeferimento da medida pleiteada pode lhe causar lesão grave ou de difícil reparação. Diante disso, requer: “Seja concedida a antecipação da tutela recursal ora pleiteada, inaudita altera pars, para que seja, imediatamente e com urgência (risco iminente), determinado que o AGRAVADO proceda a matrícula do AGRAVANTE no curso supletivo de Ensino Médio na modalidade EJA à distância por ele oferecido, aplicados os exames do ensino supletivo para conclusão do ensino médio, e em caso de aprovação, expedido o certificado de conclusão, para apresentação junto à instituição de ensino superior em que o AGRAVANTE foi aprovado; (ii) Ao final, requer seja confirmada a tutela de urgência e dado provimento ao recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.” Preparo regular (IDs 14858090 e 14858092) É o relatório. Decido. Confira-se a decisão agravada (autos 0707282-78.2020.8.07.0001): “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta por M.A.A.B., menor representado por F.P.R.B., em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA. Alega o autor que está regularmente matriculado no 2o ano do Ensino Médio no Colégio IDEAL, conforme histórico escolar e declaração anexa aos autos, e foi aprovado no último processo seletivo do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB para o curso de Direito, com início das aulas em fevereiro/2020. Tendo em vista que está pré-matriculado, e frequentando regularmente as aulas junto ao UniCEUB, foi concedido o prazo final até 13/03/2020 para a sua matrícula. Afirma que em razão de ainda não ter concluído o ensino médio, dirigiu-se até a sede da empresa Ré com o intuito de inscreve-se para o curso supletivo na modalidade EJA – Ensino de Jovens e Adultos à distância, mas foi impedido em razão do critério etário, uma vez que o autor possui somente com 16 anos. Assim, requer, em sede liminar, a determinação para que a Requerida proceda a matrícula do Autor no curso supletivo de Ensino Médio na modalidade EJA à distância por ela oferecido, aplicados os exames do ensino supletivo para conclusão do ensino médio, e em caso de aprovação, expedido o certificado de conclusão, para apresentação junto à instituição de ensino superior em que o Requerente foi aprovado. Com a inicial vieram os documentos de ID no 58684772 a 58684778 Manifestação do Ministério Público foi acostada no ID no 58723677. É o relatório, no essencial. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Ao analisar os autos, verifico o que Requerente tem 16 anos de idade, conforme ID no 57520378 e está cursando o 2° ano do ensino médio, ID no 58126057. Outrossim, foi aprovado no vestibular na Universidade CEUB para o curso de direito, consoante documento de ID no 58684775. Em hipóteses tais, a jurisprudência tem relativizado o critério etário previsto no art. 38, §1o, II, da Lei no 9.394/96 para assegurar ao estudante o acesso aos mais avançados níveis de ensino (art. 208, V, da Constituição Federal). ( ). Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, entendo que, em regra, não se mostra razoável e proporcional obstar a matrícula de pessoa menor de 18 anos em curso supletivo, desde que ela tenha sido aprovada em vestibular realizado por instituição pública de ensino superior, notadamente nos casos em que estiver cursando o último ano do ensino médio e possuir 17 anos de idade, levando-se em conta, ademais, o histórico acadêmico e condições pessoais do aluno. É que, a despeito de a Lei no 9.394/1996 e a Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal estipularem a idade mínima de dezoito anos para matrícula no ensino supletivo, diante de contexto fático específico, a aplicação da regra pode acabar por ofender outros direitos constitucionalmente protegidos, como aqueles previstos nos arts. 205 e 206 da Constituição da República. Contudo, não é o que ocorre no presente caso. Aqui, o Autor, apesar de comprovar sua matrícula no ensino médio, de acordo com seus registros escolares, não restou demonstrado desempenho educacional excepcional nem suficiente comprometimento com os estudos. Da análise de seu histórico escolar, ID no 58684773, verifica-se que o autor apresenta notas entre as médias 6,00 a 8,38 na 1a série do ensino médio, situação que demonstra que ainda não ostenta maturidade e empenho para já iniciar o ensino superior. Pelo contrário, os dados indicam que obteve aproveitamento de cerca de 65% de 1/3 do conteúdo do ensino médio, apenas 21% de todo o programa. Além disso, foi aprovado em vestibular realizado em instituição privada de ensino superior, onde é notório que o grau de dificuldade é significativamente inferior ao das instituições públicas. Os elementos do processo não indicam excepcional capacidade do Autor, senão a evidente incapacidade do processo seletivo em qualificar o conhecimento do candidato. Vale notar que embora possível, no caso concreto, o afastamento de determinada regra etária para viabilizar o ingresso do aluno em instituição de ensino superior após a realização de supletivo, a citada medida possui caráter excepcional e é restrita apenas àquelas hipóteses em que o estudante demonstrar de forma cabal que possui indiscutível capacidade intelectual e maturidade suficientes para antecipar a realização do curso superior. Não é, todavia, o que ocorre no caso em apreço, pois, como dito, a parte autora, aprovado em vestibular de instituição privada aos 16 anos de idade não provou possuir os indispensáveis pressupostos. Por essas razões, não vislumbro a presença de todos os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” Segundo o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator do agravo de instrumento poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em relação à tutela de urgência, observa-se que esta “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disposto no art. 300, caput do CPC. Dessa forma, por probabilidade do direito entende-se que deve haver prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado ou seja, fumus boni iuris. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se no periculum in mora. São esses os requisitos para a antecipação da tutela. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação – gratuita – de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Para tanto, institui a LDB que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definiu-se no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. No caso, verdade que o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de Direito do UniCEUB (ID 58684775 dos autos de origem) enquanto ainda com 16 (dezesseis) anos (ID 57520378 dos autos de origem). Entretanto, o agravante acaba de iniciar o 2o ano do ensino médio, tendo concluído em 2019 o 1o ano (ID 58684773 dos autos de origem). Nesse contexto, não se mostra constitucionalmente adequada a interpretação do inciso II do §1o do artigo 38 da Lei 9.394/1996 para reconhecer ao agravante o direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio mantido pelo agravado em tempo hábil para que, sendo aprovado, possa se matricular no ensino superior, pois ainda faltam os dois últimos anos inteiros do ensino médio a serem concluídos. Mitigar a exigência de idade mínima em casos tais exige, ao lado da aprovação em vestibular, pelo menos encontrar-se o estudante cursando o 3o ano do ensino médio (como já tive oportunidade de decidir no AGI 2016.00.2.000422-2) já em período a partir do qual a formação acadêmica já terá quase se encerrado por completo, porquanto o que se observa no segundo semestre do 3o ano do Ensino Médio é uma completa revisão do conteúdo acadêmico e a preparação específica para o curso escolhido e para os respectivos vestibulares, cuja opção, presume-se, tenha sido refletida de maneira adequada e orientada. Por outro lado, alunos que apenas tenham terminado o 1o ano do Ensino Médio e ainda estejam iniciando o 2o ano aprovados em qualquer vestibular não satisfazem à ponderação acima apresentada, haja vista que a completa formação escolar ainda não está concluída ou em vias de sê-lo. Por oportuno: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DA UNIP. CIÊNCIAS JURÍDICAS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. ALUNO CURSANDO O 1o ANO DO ENSINO REGULAR. ARTIGO 35 E INCISOS DA LEI N. 9394/96. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença denegatória em mandado de segurança, pelo qual o impetrante pretende a anulação do ato que indeferiu a sua matrícula na educação de jovens e adultos (Supletivo) em razão de sua menoridade. 1.1. Na apelação, o autor requer a reforma da sentença para que o impetrado matricule o apelante na EJA (supletivo). 2. Afigura-se desarrazoado ao estudante, ainda no primeiro ano letivo do ensino médio, obter certificado de conclusão do ensino, sem que tivesse apreendido considerável parte do conhecimento programado e desenvolvido em cada etapa do ensino médio. 2.1. O disposto no artigo 208, inciso V da CF/88 assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade de cada um, mas isso não implica o entendimento de que o ensino médio é mera ferramenta de acesso ao ensino superior. 2.2. No caso dos autos, o apelante não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior suprime o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação que fora distribuída aos três anos letivos (art. 35 e incisos da Lei n. 9.394/96). 2.3. Jurisprudência: ‘(...) 3. Embora seja inegável que o agravante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ele não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. (...)’ (20150020334683AGI, João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 08/04/2016. Pág.: 151/209). 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1167554, 07043807220188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. 2o ANO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. ARTIGO 38, § 1o, II, DA LEI No 9.394/96. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela ora agravante, a qual objetiva compelir o agravado a matriculá-la em curso supletivo de educação de jovens e adultos para o fim de viabilizar a conclusão imediata do ensino médio e, em consequência, a matrícula da recorrente em curso superior para o qual foi aprovada em exame vestibular; 2. Nada obstante a aprovação da Agravante no vestibular, o que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta apenas com 17 anos, não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos; 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 38, §1o, inciso II, é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos; 4. A garantia disposta no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal (‘acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um’) não autoriza a interpretação de dispensa da presença dos requisitos previstos na legislação ordinária. A norma constitucional tem caráter programático e, ao se referir à capacidade de cada um e aos níveis mais elevados de ensino, impõe ao Estado o dever de propiciar e facilitar a educação, de acordo com as possibilidades intelectivas do estudante, o que não significa dizer que possam ser desprezadas as exigências postas em legislação específica; 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1008687, 07003265420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2017, publicado no DJE: 10/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora